Tribunal: TJSP
Processo: 1011590-84.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Cédula de crédito bancário. Encargos que não ultrapassam os limites da Instrução Normativa INSS/Press vigente à época da contratação. Instrução normativa do INSS impõe limitação de juros, não do Custo Efetivo Total – CET. Direito à informação respeitado. Não comprovada a abusividade da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Cédula de crédito bancário. Encargos que não ultrapassam os limites da Instrução Normativa INSS/Press vigente à época da contratação. Instrução normativa do INSS impõe limitação de juros, não do Custo Efetivo Total – CET. Direito à informação respeitado. Não comprovada a abusividade da taxa de juros. Sentença mantida. Recurso improvido.